Tribunal: STF
Processo: Rcl 46030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 9065566-30.2006.8.26.0000.
    A Municipalidade relata que, determinado o retorno dos autos à origem (eDOC 14, pp. 1-3), em razão da incidência do tema 261 da sistemática da repercussão geral ao caso, o Tribunal a quo, em juízo de retratação, acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. (eDOC 14, p. 7 e 29)
    Diante disso, sustenta a reclamante, em síntese, que referida tese da repercussão geral, firmada por esta Corte no RE-RG 581.947 (tema 261), restou aplicada equivocadamente ao caso, porquanto “[a] incidência do PREÇO PÚBLICO não foi analisada pelo E. STF naquele precedente, tratando-se de questão jurídica pendente de decisão”. (eDOC 1, p. 9) 
    Nesses termos aduz que:
    “Como se pode observar, tanto o D. Ministro Relator quanto seus pares, em uníssono, entenderam que o objeto do recurso era a cobrança de TAXAS, e não de PREÇO, na exploração de bem público, e utilizou eventuais outras argumentações dos demais ministros apenar para aclarar esse ponto definitivamente. 
    Ora, em que pese não fazer parte do acórdão final, as discussões entre ministros é fonte de jurisprudência assaz respeitada, mormente os embates que se travam durante o julgamento, que, convenhamos, é a melhor fonte para se buscar o aclaramento do acórdão, quando necessário, já que onde provavelmente estarão disponíveis todas as discussões sobre os pontos controvertidos. 
    3.2. Portanto, desde logo se percebe a distinção entre o objeto deste mandado de segurança originário, que chegou ao E. STF através do ARE 1.224.912/SP, e aquele do RE 581.947/RO, vez que a proibição de cobrança de TAXA fixada no julgamento deste não se mostrava compatível com o objeto daquele, que se cingia à discussão a respeito da cobrança pela retribuição do uso de via pública, típica cobrança com natureza de TARIFA”. (eDOC 1, p. 12)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito pede a procedência da presente reclamação para que “seja reconhecida a distinção do Agravo em Recurso Extraordinário 1.224.912/SP em relação ao Tema nº 261 do STF, RE nº 581.947/RO, julgando procedente a Reclamação com o fim de determinar o regular processamento e julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 736.578/SP”. (eDOC 1, p. 25) 
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao AI 736.578. (eDOC 17) 
    As informações foram prestadas no eDOC 21.
    Citada, a beneficiária não apresentou contestação. (eDOC 24)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 261. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 581.947/RO – STF. DECISÃO DEVIDAMENTE OBSERVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, QUANTO À EXIGÊNCIA DE TAXA OU PREÇO PÚBLICO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Com efeito, a parte reclamante sustenta que não se aplicaria ao caso o entendimento firmado no tema 261-RG, no qual esta Corte assentou ser inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Eis a ementa do julgamento do mérito do paradigma:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná”. 
    Na hipótese em apreço, verifico que a autoridade reclamada entendeu ser indevida a cobrança da taxa exigida pela Municipalidade com a inadequada natureza de “preço público”, nos termos previsto pelo Decreto Municipal 40.532/2001, por se tratar o tributo de taxa de ocupação do solo. Nesses termos, transcrevo ementa do julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – Taxa de ocupação de solo – Uso de bens públicos municipais para passagem de equipamentos de eletricidade da autora, instalados em postes e dutos subterrâneos de sua propriedade – Empresa concessionária de serviço público Federal – Atividade essencial – Desnecessidade de autorização da Municipalidade – Decreto Municipal nº 40.532/2001 – Proibição (artigo 155, § 3º, da Constituição Federal) – Descabimento da exigência – Impetração contra ato normativo em tese – Impossibilidade – Sentença parcialmente reformada – Recursos oficial e da Municipalidade providos em parte”. (eDOC 9, p. 16)
    Referida decisão restou mantida pela turma julgadora, nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A questão relativa à inconstitucionalidade da cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case, RE n. 581.947/RO, Tema n. 261/STF. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 14, p. 29)
    Como se vê, e na linha do que aponta o parecer da PGR, o caso concreto se amolda perfeitamente ao tema, não havendo de se falar da distinção (distinguishing) apontada.
    Ainda sobre o tema, ressalto que, no julgamento da ADI 6482/DF, de minha relatoria, o Plenário desta Corte, em sessão de julgamento realizada em 18.20.2021, julgou improcedente a ação, assentando a constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei 13.116/2015, que estabeleceu normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações.
    Na referida ação direta questionava-se se o Legislador Federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia por exceção normativa clara impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínio.
    Na oportunidade, consignei que:
    “Aqui, há a concretização clara de um conflito federativo entre a competência do Estado-membro para a gestão e tutela do seu patrimônio e a competência da União para legislar sobre energia elétrica. Em situações como a ora em tela, a possibilidade de um ente público (como o ente estadual) cobrar pelo uso de seus bens não pode impor ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviços públicos de outra esfera da federação.
    Nesse ponto, entendo que o Legislador Federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia por exceção normativa clara impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínio de rodovias estaduais”. (Grifei)
    Dessarte, incabível a cobrança de remuneração (preço público) pelo uso de bem comum do povo por prestadoras de serviços públicos de energia elétrica. 
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente